Tribunal: TJMT
Processo: 1005156-61.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005156-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[TATIANE PEREIRA BARROS - CPF: 709.263.281-15 (ADVOGADO), MARIA LUCIA MIRANDA LIRA - CPF: 424.391.671-34 (AGRAVANTE), 2ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE SÚMULA VINCULANTE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente reclamação ajuizada em face de acórdão de Turma Recursal, proferido em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, no qual foi mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

2. Requerimentos do recurso: (i) reconsideração da decisão monocrática; (ii) processamento regular da reclamação, com reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível reclamação constitucional fundada em alegada violação a súmula sem efeito vinculante e se o instrumento pode ser utilizado como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria decidida por Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A reclamação constitucional não é meio adequado para impugnar decisão judicial sob alegação de ofensa a súmula desprovida de efeito vinculante, por ausência de previsão constitucional que autorize sua utilização nessa hipótese.

5. É inviável a utilização da reclamação como sucedâneo recursal com a finalidade de rediscutir matéria já apreciada pelo órgão julgador, sob pena de desvirtuamento da sua natureza excepcional.

6. O agravo interno deve ser desprovido quando a parte recorrente não apresenta fundamentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática devidamente motivada.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 102, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 45.210 AgR/DF; STF, Rcl 70.275 AgR; TJMT, AgR 35162/2017.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO N. 1005156-61.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIA LUCIA MIRANDA LIRA

AGRAVADO:

2ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Egrégia Seção:

Trata-se de recurso de Agravo Interno por MARIA LUCIA MIRANDA LIRA contra a decisão monocrática de Id. 345273366, que indeferiu liminarmente a Reclamação apresentada pela ora Agravante contra o acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materais n. 1007244-97.2025.8.11.0003, negou provimento ao Recurso Inominado por ela interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões, aduz que “
não se busca aqui rediscutir se o golpe ocorreu ou não — fato este que é incontroverso. Busca-se a correta qualificação jurídica do evento à luz da jurisprudência vinculante
”, uma vez que “
O comportamento da instituição financeira ao não disponibilizar travas de segurança para operações atípicas é o que viabilizou o dano
”, restando configurada a falha na prestação do serviço, nos termos da Súmula 479/STJ.

Pugna pela reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, pela sua reforma, determinando-se o regular processamento da Reclamaação.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Seção:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por
MARIA LUCIA MIRANDA LIRA
contra a decisão monocrática de Id. 345273366, que indeferiu liminarmente a Reclamação apresentada pela ora Agravante contra o acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materais n. 1007244-97.2025.8.11.0003, negou provimento ao Recurso Inominado por ela interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Analisando as razões recursais, verifica-se que a parte Agravante repisa as alegações apresentadas anteriormente nos autos, inexistindo quaisquer fatos ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, verifica-se que a Turma Recursal ratificou a improcedência dos pedidos iniciais, afastando a responsabilidade da instituição financeira, ao argumento de culpa exclusiva de vítima, que forneceu seus dados, comandos e informações ao fraudador que, então, passou a ter acesso à sua conta bancária.

A seu turno, defende a Agravante que o julgamento deveria ser revisto pois a fraude ocorrida representa risco inerente ao modelo de negócio adotado pelas instituições financeiras e, pois, de sua responsabilidade, nos termos da Súmula 479/STJ.

Sequer foi apresentada Súmula dotada de caráter vinculante a autorizar o manejo da Reclamação, como já decidido pela Corte Suprema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA A SÚMULA SEM FORÇA VINCULANTE. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que julgou improcedente a reclamação constitucional, na qual se alegou usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal pelo Tribunal de origem ao aplicar a sistemática da repercussão geral com base no Tema 339 (AI 791.292 QO-RG/PE). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível reclamação por ofensa à Súmula 284 /STF, a qual não tem efeito vinculante. III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é instrumento adequado para impugnar decisões por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas sem efeito vinculante
. 4. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 102, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021, e Rcl 70.275 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26/9/2024.
(destaquei)

Como se vê, sob o pretexto de que o aresto reclamado se encontra dissociado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pretende a Recorrente a reanálise dos elementos dos autos e a rediscussão da matéria já decidida pela Turma Recursal para fins de adequação do julgado aos seus interesses, utilizando a via excepcional da Reclamação como mero sucedâneo recursal, o que não se admite.

Logo, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026